Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701213-96.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: I – Trata-se de impugnação apresentada por MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES em razão da penhora realizada no valor de R$ 31.823,02. O executado apresentou a impugnação de ID 67011916. Alega que os valores penhorados em contas de sua titularidade se referem a verbas salariais oriundas de sua aposentadoria e do trabalho como advogado. Afirma que i) o bloqueio o está impossibilitando de arcar com seus compromissos; ii) sempre fecha o mês com débito, tendo que fazer uso do cheque especial para cobrir as dívidas; e iii) não é justo ter o seu único meio de sustento e de sua família retirado em detrimento de uma dívida cuja origem foi por culpa exclusiva do banco. Requer o desbloqueio do valor penhorado. Em resposta de ID 68031721, o BRB alega que o executado apresenta resistência em restituir o valor que sabe não lhe pertencer, na tentativa de se enriquecer ilicitamente às custas do Banco. Afirma que conseguiu bloquear parte do valor que lhe é devido e que os documentos juntados não comprovam ser a integralidade dos valores constantes em contas bancárias correspondentes a verba salarial. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. DECIDO. II – O BRB ajuizou a ação de conhecimento n. 2014.01.1.135955-9 pretendendo a condenação do réu ao pagamento do valor transferido a maior para conta de mesma titularidade na CEF, em razão de falha no sistema de transmissão do banco. Eis o que restou consignado na sentença de ID 18886591: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em face do réu MARCOS VENÍCIO FERNANDES AREDES para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 108.290,16, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data 1/9/2014, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação do réu.” Assim, tem-se que em 2014 o executado recebeu uma TED a título de salário na conta da Caixa Econômica de sua titularidade, num valor muito superior ao realmente devido, em razão da falha ocorrida no sistema do BRB. E, passados quase seis anos, o executado não promoveu a devolução ao Banco credor do valor que recebeu a maior. O Relatório Bacenjud de ID 66787576 demonstra que foram bloqueados valores mantidos pelo devedor em mais de uma instituição financeira, sendo o valor de R$ 30.740,14 na Caixa Econômica Federal e R$ 1.082,88 no Banco do Brasil. Em análise aos documentos acostados aos autos (fls. 142/148) observa-se que, de fato, a constrição eletrônica do valor R$ 30.740,14 recaiu em conta do executado que é utilizada também para recebimento de salário. A outra constrição (R$ 1.082,88) recaiu sobre valor recebido a título de honorários sucumbenciais. De qualquer modo, a Corte Especial do e. STJ excepcionou a regra geral da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC, quando preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ. CORTE ESPECIAL. Embargos de Divergência em RESP No 1.582.475/MG (2016/0041683-1). Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES. Data do Julgamento: 03/10/2018. Data da Publicação: DJe: 19/03/2019). Vale destacar a boa-fé dos sujeitos processuais pontuada pelo Ministro Relator Benedito Gonçalves de modo a equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também vem mitigando a norma constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (atual 833, IV, do CPC/2015), e admitindo a penhora na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, de modo a não prejudicar a sua subsistência, normalmente fixada no patamar de 30% (trinta por cento). "1. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem mitigando a norma constante do art. 649, IV, do CPC, e admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. 2. In casu, é admitida a penhora do saldo existente em conta bancária, mesmo que destinada a receber verbas salariais, limitando-se a penhora ao percentual de 30% do montante. 3. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré não provido.” (TJ-DF. Acórdão n. 830873. 20140020087395AGI. Relator: CRUZ MACEDO. 4a Turma Cível. Data de Julgamento: 29/10/2014. Publicado no DJE: 20/11/2014. Pág.: 124). No caso, verifica-se pelos documentos juntados que o devedor possui duas fontes de renda, sendo uma os proventos de aposentadoria que recebe em valor considerável; e outra oriunda de sua atuação como advogado. Ainda, ressalte-se que em nenhum momento o devedor se desincumbiu de demonstrar as despesas com o seu sustento e de seus familiares. Assim, entendimento em sentido contrário importaria na inobservância ao princípio da efetividade da execução porquanto o credor restaria impossibilitado do recebimento da dívida que perdura há quase seis anos. III - Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do devedor e determino a manutenção do bloqueio sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas bancárias de titularidade de MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES (Caixa Econômica Federal, Agência 0847, Conta n. 001.00020673-7 e Banco do Brasil, Agência 3594-7, conta n. 92.396-1), o que corresponde a R$ 9.546,91. Nesses termos, tem-se por efetivada a PENHORA sobre a quantia R$ 9.546,91. Desnecessária a lavratura de termo. Preclusa esta decisão, expeçam-se alvarás de levantamento, sendo um no valor R$ 9.546,91, em favor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A; e outro no valor R$ 22.276,11, em favor de MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES. IV – Sem prejuízo, intime-se o BRB para, em CINCO DIAS, indicar bens passíveis de penhora. O Agravante sustenta que os valores bloqueados advêm de proventos de aposentadoria e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, também, a antecipação da tutela recursal para “restituir ao agravante as verbas alimentícias que lhe foram penhoradas”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de regra de impenhorabilidade que, segundo a jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. É de se admitir, nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, muito embora a questão ainda suscite acesa controvérsia jurisprudencial. De outra borda, divisa-se o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a liberação do numerário bloqueado foi condicionada à preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, pode ser autorizado o levantamento, pelo Agravante, da quantia de R$ 22.276,11, mantendo-se a constrição do remanescente para a hipótese de desprovimento do recurso. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação da importância de R$ 22.276,11 pelo Agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator